Tribunal: TJDFT
Processo: 0729360-84.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
EMENTA

DIREITO CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PLATAFORMA DE PAGAMENTO. CANCELAMENTO DA COMPRA. SUPOSTA CONTESTAÇÃO PELO CONSUMIDOR. CHARGEBACK. VENDA SEM A PRESENÇA FÍSICA DO CARTÃO. COMPRA CANCELADA. ÔNUS DO ESTABELECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré, contra sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-la a restituir ao recorrido a quantia de R$ 11.000,00.

II. A recorrente desenvolve a atividade de plataforma de pagamentos e o recorrido utilizava-se dos serviços por ela prestados. Nesse contexto, ocorreram duas vendas para terceira pessoa, totalizando o valor de R$ 11.000,00, sendo os pagamentos ocorreram por meio da plataforma recorrente. Contudo, dias depois, as compras teriam sido contestadas pelo titular do cartão e houve solicitação de estorno.

III. A recorrente afirma que solicitou, sem êxito, que os recorridos encaminhassem os documentos necessários para reverter o pedido de cancelamento, inércia que resultou na devolução de R$ 7.250,00 à administradora do cartão. Destaca que a transação remanescente, de R$ 3.750,00 não foi retida pela plataforma e está devidamente quitada. Argumenta que não possui ingerência sobre os pedidos de chargeback e eventual possibilidade de reversão, devendo a ação ser julgada improcedente.

IV. O recurso é próprio e tempestivo. O preparo foi recolhido (ID 34706570 – pág. 4). Foram apresentadas contrarrazões (ID 34706576).

V. Embora a recorrente promova a prestação de serviços, o recorrido não se enquadra na condição de consumidor, na medida em que não é o destinatário final do serviço. Trata-se de relação de insumo, com obtenção do serviço para incremento da atividade empresarial, sendo aplicáveis as normas do Código Civil.

VI. Cinge-se a controvérsia em definir qual das partes deverá responder pelos danos decorrentes do chargeback, promovido em razão do não reconhecimento de compra por terceiro.

VII. O risco originado das operações fraudulentas ou indevidamente canceladas recai sobre a prestadora do serviço de soluções transacionais, sendo sua responsabilidade conferir a segurança da operação realizada e adotar as providências necessárias para garantir sua legitimidade.

VIII. Com efeito, é característica do comércio eletrônico a maximização do alcance das vendas, mas também é típica a ocorrência de estornos realizados pelas operadoras de cartão de crédito, a pedido dos clientes, sob a alegação de contestação da transação por fraude.

IX. Nesse aspecto, cumpre ao vendedor conformar-se com os estornos feitos pela operadora quando acionada pelo consumidor. À solucionadora de pagamentos, por sua vez, compete a minimização de situações fraudulentas, devendo reparar o prejudicado por fatos relacionados à fragilidade evidenciadas em seu sistema, já que as soluções para pagamentos são utilizadas justamente para tornar a experiência de compra online mais simples, acessível, rápida e segura.

X. Na hipótese dos autos, verifica-se que a parte autora recorrida foi informada da contestação da operação com cartão e foram solicitados os documentos para subsidiar a regularidade da transação e impedir o seu cancelamento (ID 34706428). No entanto, não houve comprovação do fornecimento de maiores informações sobre as circunstâncias das compras contestadas, o que acarretou o cancelamento das operações de crédito.

XI. Por todo o exposto, não há que se falar em responsabilidade da recorrente, uma vez que não foram apresentados os documentos, no prazo estabelecido, para comprovação da regularidade da transação. Neste sentido, confira-se precedente de minha lavra: (Acórdão 1380244, 07011392120218070007, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 15/10/2021, publicado no DJE: 10/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

XII. Assim, conheço do recurso e, no mérito, dou provimento para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

XIII. Custas recolhidas. Deixo de fixar honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido.

XIV. A ementa servirá de acórdão, conforme o art. 46, da Lei no 9.099/95.